Tribunal: TJDFT
Processo: 0713914-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0713914-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO ORDONES GUIMARAES MUNDIM PENA AGRAVADO: CLAUDIO DANIEL ROCHA BARBOSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUSTAVO ORDONES GUIMARAES MUNDIM PENA, parte ré, contra r. decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos n. 0705954-45.2022.8.07.0001, sobre ação de imissão na posse de imóvel, indeferiu pedido de denunciação da lide (ID 152608002 dos autos originários). Em razões recursais (ID 45697446), o agravante, em síntese, alega que é arrendatário das terras objeto da lide; que a denunciação da lide à arrendadora é essencial porque a procedência da ação de imissão na posse interferirá no contrato de arrendamento rural, e porque a arrendadora teria provas sobre sua propriedade. Ao final, requer a antecipação de tutela recursal ou efeito suspensivo, e reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 45697447 e 45697449). É o relatório. Decido. A princípio o caso presente não configura nenhuma das hipóteses de denunciação da lide, como afirmou o juízo de origem. Parece não se discutir direito de evicção relativo à transferência de domínio, pois a arrendadora somente transferiu a posse ao arrendatário, ora recorrente. Também não aparenta se discutir direito de regresso, pois a ação de imissão na posse não busca indenização a ser suportada pela arrendadora, ao final, é apenas ação para que o proprietário possa exercer seu direito de posse sobre imóvel adquirido. Ao que tudo indica, eventual direito de indenização do recorrente não deveria ser objeto de ação regressiva, mas de ação independente, com adequada produção probatória e discussão do contrato de arrendamento. Sobre a propriedade, eventual discussão sobre a legitimidade do direito de propriedade da parte autora será discutida em primeira instância, após adequada produção probatória, evitando inclusive inadequada supressão de instância. Sobre eventuais provas em posse da arrendadora, não se vislumbra prejuízo à ampla defesa pela ausência de denunciação da lide, por si só. Destaca-se que a denunciação da lide não é instituto relacionado à prova, mas sim à celeridade processual e responsabilização civil, afastando os intuitos do recorrente. De todo modo, aponta-se que, caso seja necessário, a arrendadora poderá ser arrolada como testemunha no processo, por pedido do próprio recorrente, evitando qualquer prejuízo à produção probatória. Por todos os motivos, ausentes os requisitos da probabilidade do direito e probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao risco de dano grave de difícil reparação, é requisito que não se verifica, já que possível direito de indenização do agravante está resguardado mesmo sem a denunciação da lide, tendo em vista que continua sendo possível persecução desse direito por ação autônoma. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, por ausência dos requisitos legais, mantendo os efeitos da decisão do juízo originário. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de maio de 2023